Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-23.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001988-23.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[D. B. B. - CPF: 063.607.191-00 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. B. B. - CPF: 078.085.751-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATRASO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de remarcação e atraso de voo, com alegação de falha no dever de informação e impossibilidade de uso de voucher compensatório.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a remarcação do voo, comunicada previamente, e o suposto atraso de 08 horas configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

III.
Razões de Decidir

3. A remarcação do voo com antecedência de aproximadamente dois meses foi devidamente comunicada ao consumidor, conforme Resolução n. 400/2016 da ANAC, não se configurando conduta ilícita.

4. Não houve demonstração de atraso significativo ou de circunstâncias excepcionais que causassem abalo emocional relevante ao passageiro.

5. O dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não se presume (
in
re

ipsa
), exigindo-se prova de situações extraordinárias que caracterizem ofensa aos direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.796.716/MG).

6. O comportamento da parte autora, ao optar pelo uso do voo remarcado após ciência prévia da alteração, evidencia aquiescência e boa-fé objetiva, afastando qualquer contradição com os princípios contratuais.

7. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o reconhecimento do direito indenizatório e impõe a manutenção da sentença.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A remarcação de voo, comunicada com antecedência, e a posterior aceitação pelo passageiro afastam o dever de indenizar, salvo comprovação de circunstâncias extraordinárias que ensejem abalo moral. 2. O atraso de voo, sem prova concreta de danos ou circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade, não se presumindo dano moral em situações de mero desconforto."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, I e II, 98, § 3º; Resolução ANAC n. 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MT, AC 1005094-10.2017.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos; TJ-MT, AC 1000239-02.2022.8.11.0012, Rel. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo interposto por D.B.B., menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o Autor narra ter adquirido passagem aérea para o trecho Porto Alegre-Cuiabá, com conexão, programado para 29/11/2021, com partida às 19h05 e chegada às 23h30, tendo o voo, no entanto, sofrido duas alterações unilaterais pela companhia aérea, sendo remarcado para 10/04/2022, com partida às 15h25 e chegada às 22h35.

Aduz que, além da alteração da data, o novo voo sofreu atraso de aproximadamente 08 horas, obrigando-o a permanecer no aeroporto durante todo esse período.

Sustenta, ainda, que, embora a Ré tenha disponibilizado voucher de R$ 500,00 como compensação, não conseguiu utilizá-lo.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e a Ré condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 27.000,00.

A Ré, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 258678694.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 259785678).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo,
como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar da companhia aérea pelos danos morais suportados.

Apesar do esforço argumentativo do Apelante, entendo que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, imperioso salientar que, sendo a Apelada prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que incumbe ao Réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos artigos 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), não é automática, mas condicionada ao preenchimento de requisitos, quais sejam, a demonstração da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor ou a verossimilhança das alegações. Trata-se de medida que exige fundamentação específica e análise do caso concreto, cabendo ao juiz avaliar se tais pressupostos estão presentes.

Outrossim, é importante ressaltar que
a aplicação do CDC não implica presunção de veracidade das alegações do consumidor, sendo imprescindível que este produza ao menos prova mínima de seus direitos
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, que busca evitar a facilitação de demandas infundadas.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA IRREGULAR DA TAXA DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO
– ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se
o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito
, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por
falta de prova mínima do alegado na inicial
.” (TJ-MT 10050941020178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023) (
g.n
)

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002390220228110012, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 21/06/2024) (
g.n
)

Pois bem.

Ab
initio
, imperioso destacar que a pretensão inicial se fundamentava em alegados danos morais decorrentes do cancelamento e remarcação do voo originalmente contratado. Todavia, no decorrer da instrução processual e, especialmente em sede recursal, houve significativa alteração do núcleo da pretensão, passando o Apelante a centrar sua argumentação em suposto atraso de 08 horas no voo remarcado, bem como na impossibilidade de utilização de
voucher
compensatório.

No que tange à alteração do voo, é fato incontroverso que a companhia aérea promoveu a modificação da malha aérea em 13/09/2021, cientificando o autor aproximadamente 02 meses antes da data inicialmente contratada (29/11/2021). Tal alteração, regulamentada pela Resolução 400/2016 da ANAC, impõe ao transportador o dever de comunicação ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas.

In
casu
, a companhia ré não apenas observou o prazo regulamentar, como o excedeu substancialmente, possibilitando ao Autor a reorganização de sua programação ou mesmo
ter
o reembolso integral do valor despendido. Ademais, conforme robustamente demonstrado nos autos, os genitores do autor estabeleceram contato com a companhia em 05/11/2021 visando à reacomodação, evidenciando inequívoca ciência e aquiescência com a alteração proposta.

Como bem pontuado na sentença recorrida, tal comportamento evidencia contradição com a boa-fé objetiva, uma vez que a parte autora, após deliberadamente optar pela utilização dos trechos aéreos mesmo com as alterações previamente comunicadas
–
das quais tinha plena ciência
–
, vem posteriormente questionar judicialmente situação com a qual concordou.

Quanto ao alegado atraso de 08 horas no voo remarcado
–
argumento que ganhou especial relevo apenas em sede recursal
–
, não há nos autos qualquer substrato probatório que corrobore tal assertiva. O autor quedou-se inerte em seu ônus probatório, deixando de colacionar documentos, registros fotográficos, reclamações contemporâneas ou qualquer outro meio de prova que demonstrasse a ocorrência do aventado atraso.

De igual sorte, no que concerne ao
voucher
supostamente não utilizado, além de não haver comprovação da impossibilidade de sua utilização, tal circunstância,
de
per s
i
, não configuraria dano moral indenizável.

Com efeito, ainda que eventuais alterações em voos possam gerar transtornos aos passageiros, tais circunstâncias não implicam, automaticamente, violação aos direitos da personalidade
–
assim compreendidos a vida, integridade física, honra, imagem, nome e intimidade, nos termos dos
arts
. 11 e seguintes do Código Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o dano moral em casos de atraso/cancelamento de voo não se presume (
in
re

ipsa
), exigindo-se a demonstração concreta de circunstâncias extraordinárias que caracterizem efetivo abalo moral. Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida." (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019)

Como mencionado, na presente hipótese, embora o Recorrente afirme que o dano causado pelo suposto atraso é inquestionável, não fez prova
mínima
de que a situação tenha causado severa repercussão em sua honra, imagem ou qualquer outro direito personalíssimo
que tenha lhe provocado desequilíbrio emocional ou dor exacerbada capaz de justificar um dever de indenizar. Com efeito, sequer comprovou a ocorrência do alegado atraso, de tal forma que
, na ausência dessa comprovação, a demanda não pode ser decidida em seu favor.

Destarte, seja pela falta de evidência ou indício mínimo do alegado atraso, seja pela não demonstração de circunstâncias que caracterizem dano moral indenizável, seja ainda pela patente contradição com a boa-fé objetiva evidenciada no comportamento da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância para 15% (quinze por cento), os quais deverão ser calculados
sobre o valor da causa
, e não sobre o valor da condenação, retificação que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP). Todavia, em se tratando o Apelante de beneficiário da justiça gratuita, mantenho suspensa a sua exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025